Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-09.2024.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005045-09.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLA DIANA DA SILVA GOES - CPF: 067.258.251-17 (RECORRIDO), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE CONSUMO.
EXCLUSÃO DE USUÁRIO DA PLATAFORMA DIGITAL. HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
CONDUTA CONTRÁRIA AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Exclusão de usuários de plataforma digital. Independentemente do vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
de
serviços

digitais
e
os

seus

usuários
,
deve
ser
aplicada
a
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
.
Pa
ra a
legítima

exclusão
dos
usuários
,
devem
ser
observados
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa

quando

alguma das regras da política de uso for violada

(N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023).

A

exclusão
do
usuário
da
plataforma
digital,
sem

possibilitar
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
bem

como

sem

comprovar
a
prática
de
ato

incompatível
com
os

termos
de
uso
da
plataforma
digital,
configura

conduta

ilícita
. No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega
que a
parte

reclamante
fez
publicação
de
bullying
,
assédio
e
discurso
de
ódio
, mas
não

comprova
o
teor
da
publicação
,
sendo

impossível

este

juízo

formar
a
sua

convicção
,
razão
pela qual, leva a
conclusão

que

a

exclusão
da
parte

reclamante
da
plataforma

foi

abusiva
. Nesse
sentido

bem

manifestou
a
juízo
de
primeiro

grau
:
"Isto
porque
,
apesar
de
ter

alegado
que a
desativação
da
conta
da
requerente
se
deu

em

virtude
do
compartilhamento
de
postagens
de bullying e
assédio
,
esta

não

comprovou

a

ocorrência
de tais
fatos
."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005045-09.2024.8.11.0013

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
CARLA DIANA DA SILVA GOES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLA DIANA DA SILVA GOES
ajuizou

reclamação

em
face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Noticiou
que: a) a
autora
é titular do
perfil
@karla_diana_dinha no Instagram
desde
2017; b)
em
25 de
agosto
de 2024, a
ré

desativou
o
perfil
da
autora

sem

notificação

ou

justificativa
; e c) a
desativação

ocorreu
com a
alegação
de que
estava

publicando

conteúdo
de
nudez
,
conteúdo
sexual com
menores
e
discurso
de
ódio
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a) a
reativação
da
conta
@karla_diana_dinha no Instagram; e b)
indenização

por

danos

morais
e
extrapatrimoniais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo
38 da Lei n. 9099/95.
Trata
-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
promovida

por
CARLA DIANA DA SILVA GOES
em
face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relata a
requerente
que é
usuária
da rede social Instagram
gerenciada
pela
requerida
(
usuário
@karla_diana_dinha) e que
teve

sua

conta

desativada

arbitrariamente
pela
ré
.
Requer a condenação da requerida à reativação de sua

conta
,
bem

como
à
reparação

por

danos

morais
.
Mérito
Na

condição
de
destinatário
das
provas
,
tenho

por

desnecessária
a
produção
de
quaisquer

outras
. Assim,
julgo
o
feito
de forma
antecipada
, com
fulcro
no
artigo
355,
inciso
I, do CPC. Pois
bem
. É
clarividente
que a
relação

jurídica

existente
entre as partes
possui

natureza

consumerista
. Logo, a
solução
da
lide

dar
-se-á
sobre
a
ótica
do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Assim,
entendo

patente
a
hipossuficiência
do
requerente
,
onde
a
parte

reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
. Por
este

motivo
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual. Assim,
incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Fundamentalmente
,
verifica
-se que
a

empresa

requerida

não

apresentou
arsenal
probatório

contundente que justifique a desativação da conta da requerente

requerente
,
nem

demonstrou
de
nenhuma
forma que
tal

fato

tenha

sido

ocasionado

por

força

maior
,
muito

menos
que
tenha

contribuído
para
resolução
do
problema
. Isto
porque
,
apesar
de
ter

alegado
que a
desativação
da
conta
da
requerente
se
deu

em

virtude
do
compartilhamento
de
postagens
de bullying e
assédio
,
esta

não

comprovou

a

ocorrência
de tais
fatos
. Assim,
entendo
pela
ocorrência
de
falha

na

prestação
dos
serviços
da
ré
,
vez que procedeu à desativação da conta da requerente

sem

comprovar

a

ocorrência de qualquer das hipóteses de violação das regras da plataforma
. Com
efeito
, a
responsabilidade
da
reclamada

como

fornecedora
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, que
assim

dispõe
: “O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.” Tal
responsabilidade
é
afastada

apenas

quando

comprovada
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que
não

ocorreu
no
presente

caso
. No que
tange

aos

danos

morais

pleiteados
,
tenho
que a
situação

vivenciada

não
é
passível
de
indenização
. Em meu
entender
,
os

fatos

descritos

nos
autos,
por

si

só
,
não

geram

danos

morais
. A
jurisprudência
é
pacífica
que
só
a
dor
real e profunda
enseja

danos

morais
,
não

meros

aborrecimentos

ou

desgastes

emocionais
. O
incômodo
,
preocupação
,
perda
da
tranquilidade
, que
passou
o
reclamante

pelo

sinistro
,
em
meu
entender
,
constitui

mero

aborrecimento
e
desgaste

emocional
, e
estes

não

são

suficientes
para
gerarem

danos

morais
. “EMENTA: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR – DANO MATERIAL INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada
a
ocorrência
de
acidente
de
trânsito
,
identificada
a culpa,
propriedade
e
causador
do
dano
, o valor do
dano
material da
franquia

paga
pela
vítima
é
passível
de ser
indenizada

pelos

causadores
do
dano
.
Porém
,
incabível

indenização

por

danos

morais
,
por

acidente
de
trânsito

em

maiores

implicações
, sob
pena
de
banalização
do
instituto
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT.
Recurso

Inominado

nº
.: 0059263-26.2013.811.0001. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do
Julgamento
: 06/12/2016).” Assim, o
mero

incômodo
, o
desconforto
, o
enfado

decorrentes
de
alguma

circunstância
e que
o

indivíduo

médio

tem
de
suportar

em

razão
de
viver

em

sociedade
,
não

servem
para que
sejam

concedidas

indenizações
.
Dispositivo
Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para: a) CONDENAR a
parte

requerida
à
obrigação
de
fazer

consistente

na

reativação
da
requerente
no Instagram (@karla_diana_dinha),
bem

como
de
todas
as ferramentas
por

ela

contratadas
, sob
pena
de
incidência
de
multa-diária
de R$ 100,00 (cem reais)
limitada
a R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a ser
revertida
à
requerente
; b) INDEFERIR o
pedido
de
condenação
de
indenização

por

danos

morais
; DECLARA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
n.º
12.153/2009. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
n.º
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Luiz Gabriel Martins Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

desta
Comarca,
na
forma do
artigo
40, da Lei 9099/95. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se,
intime-se
Às

providencias
. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
conta

foi

desativada

por

violar

os

termos
de
serviço
e
Padrões
da
Comunidade
; b) o
Provedor
de
Aplicações
do Instagram
agiu
no
exercício
regular de
direito
; e c)
a

obrigação
de
reativar
a
conta

representa

afronta
à livre
iniciativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedente
a
demanda
; b)
afastar
as
astreintes

por

incompatibilidade
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
.
Além
dos
argumentos
para a
manutenção
da
sentença
, a
parte

recorrida

alegou
: a) o
recorrente

não

individualizou
a
conduta
que
teria

acarretado
a
punição
,
já
que se
resumiu
a alegar
genericamente
que
os
Termos de
Uso

teriam

sido

violados
; e b) o
recorrente

não

apresentou

qualquer

indício
de
prova

daquilo
que
alega
e, logo,
não
se
desincumbiu
do
seu

ônus

previsto
no art. 373,
inciso
II, do CPC.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025